Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. PROVAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
Acervo probatório analisado de forma concatenada, demonstrando claramente a prática de furto qualificado pelo réu, confirmada a confissão extrajudicial pelo conjunto de provas técnicas e orais, colhidas em ambas as fases processuais.
Configurada a qualificadora da destreza no crime de furto, quando o acusado arromba 10 (dez) veículos e subtrai diversos estepes, utilizando apenas uma chave de fenda, em curto espaço de tempo e sem despertar a atenção dos funcionários do estabelecimento, fatores que indicam especial habilidade do agente na prática do crime.
Culpabilidade e circunstâncias do crime que ultrapassam as inerentes ao tipo penal, uma vez que o apelante praticou o furto quando cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária por outra condenação, e os veículos foram danificados, prejudicando as pessoas que aguardavam a entrega de veículos novos, ensejando a substituição dos bens, pela necessidade de reparos.
Pena pecuniária que deve ser reduzida quando desproporcional à pena privativa de liberdade fixada.
Apelo parcialmente provido para reduzir a multa.